Tribunal: STF
Processo: SEC 4724
Classe: SEC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-27
Data de publicação: 1994-04-27

Ementa:
E  M E N  T A - Sentença estrangeira: inadmissibilidade
de  homologação, no  Brasil, de  laudo  arbitral, não  chancelado, na
origem,  por  autoridade  judiciária  ou  órgão  público equivalente:
precedentes: reafirmação da jurisprudência.
              1.  E  da  jurisprudência firme  do  STF  que "sentença
estrangeira",  susceptivel de homologação no Brasil, não e o laudo do
juízo  arbitral ao qual, alhures, se tenham submetido as partes, mas,
sim,  a decisão do  tribunal judiciario  ou órgão público equivalente
que,  no Estado de origem,  o tenham chancelado, mediante processo no
qual  regularmente citada  a parte  contra quem  se pretenda, no foro
brasileiro,  tornar exequivel o  julgado (cf. SE  1.982 - USA, Plen.,
3.6.70,  Thompson, RTJ 54/714; SE 2.006, Plen., 18.11.71, Inglaterra,
Trigueiro,  RTJ 60/28; SE  2.178, Alemanha, sentença, 30.6.79, Neder,
RTJ  91/48; SE 2.476, Plen., 9.4.80, Inglaterra, Neder, RTJ 95/23; SE
2.766,  Inglaterra, 1.7.83, SE  2.768, Franca, sentença  19.1.81,
Neder, DJ  9.3.81; SE 3.236, Franca, Plen., 10.5.84, Buzaid, RTJ
111/157; SE 3.707, Inglaterra, Plen., 21.9.88, Neri, RTJ 137/132).
              2.  O que, para  a ordem  jurídica patria, constitua ou
não  sentença estrangeira, como tal homologavel no "forum", e questão
de  direito brasileiro, cuja solução independe do valor e da eficacia
que o ordenamento do Estado de origem atribua a decisão questionada.